Tribunal: STF
Processo: ARE 1258575
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 2, p. 202):
    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - IMPUTAÇÃO LANÇADA CONTRA TRÊS RÉUS - ABSOLVIÇÃO DE TODOS PELO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 35, DA LEI 11.343/06 E DE UM DOS TRÊS ACUSADOS DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DO MESMO DIPLOMA LEGAL - RECURSO DE UM DOS RÉUS VISANDO A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO RÉU ABSOLVIDO PLENAMENTE POR TRÁFICO E DESTE E DOS DEMAIS POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TER O RÉU ABSOLVIDO VÍNCULO COM A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA - VINCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS ACUSADOS NÃO DEMONSTRADO - SITUAÇÃO DE MERO CONCURSO - PENA-BASE - FIXAÇÃO NO MÍNIMO PREVISTO - ELEVAÇÃO - POSSIBILIDADE - APREENSÃO EM PODER DOS RÉUS CONDENADOS DE APROXIMADAMENTE 5,6KG DE MACONHA - FATOR INDICATIVO DE DEDICAÇÃO AO TRÁFICO, DEMONSTRADA TAMBÉM POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 
    - A nossa legislação processual penal abriga a prova indiciária (f. 239, CPP), sendo a força probante dos indícios suficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas.
    - Não estando demonstrado o vinculo do acusado F. J. S. com a substância entorpecente apreendida em poder dos outros dois corréus, a solução absolutória se afigurou correta.
    - A configuração do crime de associação para o tráfico requer a demonstração, através de elementos concretos, do vinculo associativo, além de sua mínima permanência e estabilidade. Sem tal prova, a condenação pelo crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343106, não se mostra viável.
    - A quantidade de droga justifica, nos termos do artigo 42 da Lei n° 11.343/06, a exasperação da pena -base, por denotar maior capacidade de disseminação da droga por parte do traficante que a detêm.
    - A quantidade de drogas, constitui fundamento idôneo para o afastamento da incidência do § 4°, do artigo 33, da Lei 11.343/06, por revelar a dedicação do agente à atividade criminosa do tráfico. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que o acórdão não trouxe fundamentos idôneos a afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e que a quantidade da substância apreendida foi utilizada tanto para aumentar a pena-base quanto para afastar a aplicação da privilegiadora (eDOC 2, p. 240-249).
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por demandar análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como por incidir no óbice das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 2, p. 279-282).
    É o relatório. Decido. 
    Verifico que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria aventada sob a sistemática de Repercussão Geral.
    No AI-RG-QO 791.292/PE, foi reconhecida a repercussão para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (Tema 339/STF).
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente